Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700653-57.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP EMBARGADO: PRISCILA DE OLIVEIRA MONTEIRO LEONEL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. ABSOLUTA INÉRCIA DO DEVEDOR À INDICAÇÃO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA AGRAVANTE. VIABILIDADE DA PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. RECURSO PROVIDO.. Recurso admissível (RITR, Art. 32 e Súmula 7 da TUJ dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT). Diante das circunstâncias do caso concreto, hei por bem dar provimento ao agravo de instrumento. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Arts. 4o e 6o). No caso concreto, a parte devedora, desde a data da prolação da sentença (6.11.2019) até o presente momento processual, não demonstrou qualquer providência ao cumprimento da determinação judicial. Além disso, resultaram frustradas as pesquisas no BACENJUD e RENAJUD em nome da empresa (segundo informação do sócio administrador ao Oficial de Justiça, o único veículo localizado no sistema teria sido vendido), bem como foi certificada a inexistência de bens passíveis de constrição na sede da empresa. Nos moldes do caderno processual vigente: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Prevalece nas Turmas Recursais do TJDFT o entendimento da viabilidade, no âmbito dos Juizados Especiais, da penhora do faturamento das empresas devedoras. Nesse sentido, trago à baila os recentes julgados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Agravo de Instrumento para reformar a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada. 3. Em caso de ausência de outros bens penhoráveis é possível, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária, desde que a referida constrição não comprometa a continuidade das atividades comerciais (Art. 866, §1o, CPC). Precedente do TJDFT: (Acórdão n.825650, 20130111644697ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/10/2014, Publicado no DJE: 16/10/2014. Pág.: 290). 4. A penhora de percentual mínimo do faturamento da empresa devedora não implica onerosidade excessiva da execução, especialmente quando a parte executada não indica outros meios menos gravosos e mais eficazes para a satisfação da dívida (Art. 805, parágrafo único, CPC). 5. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para determinar a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, em limite a ser estabelecido pelo Juizado de origem, até a satisfação do débito em execução. 6. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios. 7. Acórdão elaborado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95. (1a Turma Recursal, Acórdão 1230295, DJE: 3/3/2020). JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Não há óbice para penhora sobre o faturamento da empresa, mesmo em sede de Juizado Especial, e na continuidade de pesquisa de bens em nome do outro executado, o que não foi feito até então. Ademais, não é cabível determinar o arquivamento dos autos sem uma sentença anterior de extinção do feito. Precedentes: (Acórdão n.1099450, 07001041820188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2018, Publicado no DJE: 15/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.868058, 07000968020158070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/05/2015, Publicado no DJE: 11/05/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). II. Agravo de Instrumento conhecido e provido (2a Turma Recursal, (Acórdão 1220177, DJE: 10/12/2019). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DE OUTRAS EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPARAM DA FASE DE CONHECIMENTO (CPC, Art. 513, §5o). EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que indeferiu o pedido de inclusão de empresa que supostamente pertenceria a um mesmo grupo econômico da parte executada e a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora; e, em razão da inexistência de bens penhoráveis, declarou extinto o processo sem resolução do mérito. 2. A autora/recorrente narra que a cobrança em seu cartão de crédito referente ao contrato realizado com a executada foi realizada pela empresa Ayres Escanhuela. Informa que a cobrança por meio de ligações telefônicas se deu pela, ora executada, empresa L.A.M. Folini - ME. 3. Sustenta a existência de relação entre as empresas, pois, a ré/recorrida L.A.M. Folini - ME, realiza suas cobranças por meio da empresa Ayres Escanhuela. Pugna pela inclusão da empresa Ayres Escanhuela no polo passivo da presente a execução. 4. Requer seja sanada a omissão da sentença quanto ao pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD a fim de localizar bens, de ambas as empresas, passíveis de penhora. Alternativamente, requer a penhoras do faturamento das empresas, para satisfazer o crédito. 5. Em contrarrazões, a ré/recorrida L.A.M. Folini - ME alega que não restou demonstrado a existência de subordinação, controle, administração, hierarquia ou qualquer outro requisito necessário para ser caracterizado Grupo Econômico. Requer a manutenção da sentença objurgada. 6. A sentença proferida no processo de conhecimento faz coisa julgada às partes litigantes (não prejudicando terceiros), bem como o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento (CPC, Art. 506 c/c Art. 513, § 5o)[1]. 7. No presente caso, ainda que as empresas integrassem o mesmo grupo econômico, a empresa Ayres Escanhuela não participou da fase de conhecimento do processo que originou a obrigação exequenda. 8. Assim, em respeito aos limites subjetivos da coisa julgada, forçoso reconhecer a inviabilidade do cumprimento de sentença em desfavor da empresa Ayres Escanhuela[2]. 9. Desse modo, a obrigação subsiste somente em relação à empresa L.A.M. Folini - ME, razão pela qual, nesse ponto, a sentença não merece reparo. 10. Em caso de ausência de outros bens penhoráveis, é possível, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária, desde que a referida constrição não comprometa a continuidade das atividades comerciais[3]. 11. Com efeito, a penhora de percentual mínimo do faturamento da devedora não implica onerosidade excessiva da execução, especialmente quando a parte executada não indica outros meios menos gravosos e mais eficazes para a satisfação da dívida (Art. 805, parágrafo único, CPC)[4]. 12. No rito da lei 9.099/1995 é cabível a extinção do processo quando não encontrados bens passíveis de penhora, em face do que dispõe o art. 53, parágrafo 4o, o que não se observa no caso em comento, porquanto a autora/recorrente pugnou pela pesquisa via INFOJUD e a penhora sobre o faturamento da executada. 13. Não esgotadas as diligências cabíveis, a determinação de retorno dos autos à origem a fim de esgotá-las, é medida que se impõe[5]. 14. Pelas razões expostas, reforma-se parcialmente a sentença vergastada para determinar o retorno dos autos à origem para a análise do pedido consistente na pesquisa via INFOJUD e, caso o pedido seja indeferido ou resulte infrutífero, determinar seja realizada a penhora do faturamento da devedora, de percentual mínimo, de modo a não implica onerosidade excessiva da execução. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada nos termos do item 14, e mantida nos demais termos. 16. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] Nesse sentido: (Acórdão n.1196496, 07250264620178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 02/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [2] Precedentes do TJDFT: 4a Turma Cível, Acórdão n.1145197, DJE: 23/01/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1116534, DJE: 22/08/2018. [3] Precedente: (Acórdão n.825650, 20130111644697ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/10/2014, Publicado no DJE: 16/10/2014. Pág.: 290). [4] Nesse sentido: (Acórdão n.1099450, 07001041820188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2018, Publicado no DJE: 15/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [5] Precedente (Acórdão n.592780, 20110110344954ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2012, Publicado no DJE: 08/06/2012. Pág.: 221) (3a Turma Recursal, Acórdão 1203360, DJE: 1/10/2019). Saliente-se que a parte devedora (clínica médica), a par de não indicar outros meios menos gravosos à satisfação do crédito da parte agravante, não comprova minimamente (planilhas demonstrativas de rendimento, quadro de funcionários, salários, despesas etc) a alegação de que com a penhora de percentual de seu faturamento, a Agravada teria que manter sua atividade empresarial apenas com o que lhe restasse, o que traria enormes prejuízos, principalmente no momento atual. Entrementes, em que pese a notória a projeção de retração da economia, em escala mundial, decorrente da pandemia (vírus identificado como COVID-19), as isoladas afirmações, tal como lançadas em contrarrazões, não se prestam a afastar a obrigação de cumprimento da decisão judicial, notadamente quando o crédito da ora agravante seria oriundo, precisamente, da prestação de serviços médicos para a clínica (ora agravada). Nesse quadro de absoluta inércia da parte devedora e da expressa previsão legal à pretendida constrição, dada a não localização de bens penhoráveis, é de se reformar a decisão ora revista para efeito de se determinar a penhora do faturamento da empresa, cujo percentual, à luz do superveniente contraditório e demais evidências, será fixado pelo douto juízo originário, em atenção ao princípio da efetividade. Conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, em limite a ser estabelecido pelo douto Juizado Especial de origem, até a satisfação do débito em execução. E as ulteriores providências ficarão ao encargo do douto Juízo de origem. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. É o voto.” A parte recorrente alega violação aos arts. 7o, IV e 170, VIII e IX da Constituição Federal de 1988, bem como afronta ao entendimento firmado pela Corte no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida (Tema 77). Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso para, no mérito, indeferir o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa da recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 21778542. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, a análise da suposta violação aos dispositivos constitucionais implica no revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, bem como no exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que foge à competência do STF e encontra óbice no enunciado 279 da súmula do STF. “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENHORA DETERMINADA JUDICIALMENTE. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da possibilidade, ou não, de se determinar a penhora de faturamento diário de empresa implica o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (artigos 655 a 671 do Código de Processo Civil), o que inviabiliza o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 821023 ED / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 12-04-2016) Além disso, conforme já afirmado no acórdão recorrido, o agravo de instrumento é admissível, na hipótese, conforme Súmula 7 da TUJ dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT e art. 32 do RITR. Por outro lado, a análise do possível cabimento do agravo de instrumento diz respeito ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência deste Tribunal. É inteligência da Corte Suprema de que essa discussão tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral” (tema 181), in verbis: “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598365 RG, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218) Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito